Tribunal: STF
Processo: RHC 50340
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
DENÚNCIA. INTIMAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA. NULIDADES
INEXISTENTES. 1) NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE CONTENHA O MINIMO
NECESSARIO E QUE DE AO FATO VARIAS CAPITULAÇÕES. 2) A FALTA DE
INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA/ PRECATORIA E NULIDADE RELATIVA.